Tribunal: TJDFT
Processo: 0741908-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AO ADMINISTRADO. NULIDADE DOS AUTOS. NÃO COMPROVADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, por ocasião do julgamento que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora. Alega, em seu recurso, que o acórdão restou omisso quanto ao pedido de inversão do ônus da prova. Sustenta que as fotos dos autos de infrações não permitem atestar que era o veículo do embargante no momento do ocorrido, haja vista estar ilegível a placa. Aduz, por fim, que houve a aplicação de dupla penalidade com intervalos de minutos, o que caracteriza bis in idem.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
3. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte autora está inconformada com o resultado do julgamento, fundamentando os embargos com as mesmas alegações contidas no Recurso Inominado. As questões trazidas pela parte ré foram respondidas nos itens 2, 4 e 5 do Acórdão n. 1328864 “2. [...]. Os atos expedidos pela administração pública são dotados do atributo da presunção de legitimidade que, a rigor, invertem, ao administrado, o ônus da prova quanto à existência de vícios nos atos administrativos expedidos. 4. Ademais, diferentemente do que sustentam em seu recurso, os autos de infrações anexados pelos autores (ID 23127362 a 23127370), na parte da imagem, atestam a plena identificação do veículo. Mesmo naquelas tiradas à noite, é possível verificar os caracteres do veículo do autor (ID 23127370, págs 5 e 17). 5. Por fim, não há que se falar em bis in idem, porquanto, analisando os autos de infração, verifica-se que as autuações decorreram de condutas diversas e sucessivas.”
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
5. Embargos CONHECIDO e REJEITADOS. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.